Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ACORDO. CASAMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS APÓS O FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.639, § 2o, do Código Civil, admite-se a alteração do regime de bens mediante autorização judicial e motivação do pedido, feita em conjunto pelos cônjuges.
2. Em razão do falecimento de um dos cônjuges, não há que se falar em alteração do regime de bens que foi estabelecido durante o casamento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.